Tribunal: TJMT
Processo: 1010329-50.2020.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010329-50.2020.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA ZIMPEL - CPF: 830.536.540-91 (RECORRENTE), FELIPE DE SA - CPF: 071.158.469-95 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (RECORRIDO), MAURICIO BARROSO GUEDES - CPF: 044.180.439-00 (ADVOGADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (RECORRIDO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL - CPF: 024.532.993-52 (RECORRIDO), GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO - CPF: 103.802.327-07 (RECORRIDO), MAURO FONSECA DE MACEDO - CPF: 815.076.909-91 (ADVOGADO), JULIAN BARROS DA SILVA - CPF: 084.882.387-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO PEREIRA DA SILVA - CPF: 007.068.611-40 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL - CPF: 024.532.993-52 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO - CPF: 103.802.327-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ASSISTENTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TAIS VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há os vícios apontados, de omissão e de contradição o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela Recorrente, ora Embargante e NEGOU-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, DECLARA-SE AUSENTE O INTERESSE PROCESSUAL na modalidade utilidade e JULGA-SE EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil”.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão e contradição sob o fundamento de que: “
ao deixar de avaliar peças da autora que esclarecem a possibilidade de exclusa o dos candidatos, antes da citação, e que, portanto, equivale a aditar ou esclarecer pedidos ou causa de pedir
”. Além disto, sustenta que
“a declaração de ilegalidade dos títulos gera, em primeira análise, a exclusão direta dos candidatos
”
e
“
se requereu, foi a apreciação e afastamento de ilegalidade que geraria reflexos de “reclassificação”, nesse sentido, a reclassificação pode induzir a alteração de posição ou desclassificação, ambas são espécies do gênero “reclassificação
”.

Defende que há utilidade jurídica do provimento, pois com a desclassificação dos candidatos impugnados melhoraria até quatro posições e geraria duas serventias vagas que poderia escolher.

Ao final, requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para provimento do recurso para o fim de sanar a OMISSÃO e CONTRADIÇÃO apontados para o fim de reconhecer a amplitude da reclassificação indicada na inicial e esclarecida antes da citação e o interesse jurídico de a requerente, seja de obter a declaração de inidoneidade dos títulos, seja de escolher dentro os cartórios vagos, dando prosseguimento ao feito.

Conforme certidão lançada em 13/07/2023, os Embargados Julian Barros da Silva e Geraldo Augusto Arruda apresentaram contrarrazões onde requerem o não conhecimento dos Embargos de Declaração ou que seja negado provimento. O Estado de Mato grosso, devidamente intimado, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Embargos de Declaração

1010329-50.2020.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Vanessa Zimpel

Embargada(s):

Estado de Mato Grosso

Julian Barros da Silva

Mauro Pereira da Silva

Rafaela Anita Morais Pimentel e

Geraldo Augusto Arruda Neto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de outubro de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Com relação os vícios apontados pela Embargante, verifica-se que no acórdão embargado houve a apreciação de todos os fatos expostos nos autos.

Em que pese a irresignação da Embargante, na manifestação de 22/05/2020 na qual alega ter mencionado expressamente o interesse recursal de exclusão dos candidatos do certame, se trata de réplica à Contestação da Réu Mauro Pereira, a qual não possui natureza de alterar os pedidos iniciais.

Conforme fundamentado no acórdão recorrido a qual colaciono abaixo:

A petição inicial, por ser o ato inaugural da lide, é considerada por alguns doutrinadores como “protótipo da sentença”, pois é nela que são expostos os fatos, as teses jurídicas e a pretensão do autor. E a sentença que ao final será prolatada ficará restrita aos fatos, teses e pedidos contidos na exordial e na contestação.

O processo começa por iniciativa das partes, em face ao disposto no art. 2º do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”.

Ao decidir o Juiz está atrelado aos pedidos, pois o art. 131 do referido Código, dispõe:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

O art. 492 do referido Código proíbe o juiz de decidir de natureza diversa da pedida, in verbis:

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Assim, o limite da sentença é o pedido e a fundamentação, o que a doutrina denomina de princípio da adstrição, princípio da congruência ou da conformidade, que é desdobramento do princípio do dispositivo.

O afastamento desse limite gera sentenças citra petita, ultra petita e extra petita, o que constitui vícios e pode acarretar a nulidade do ato decisório.

Na petição inicial distribuída em 07/03/2020, in fine, a Recorrente requereu:

“Ante o exposto, REQUER:

a) LIMINARMENTE, nos termos do art. 303 e 305 do CPC, a concessão de tutela cautelar antecedente - de urgência - para que:

a.1) não sejam computados os 6 títulos da FIJ sem credenciamento e fora do cadastro de RAFA ELA ANITA,

a.2) não sejam computados 6 títulos UCAM fora do cadastro; 2 títulos da Unhyama realizadas por meio de parceria ilegal e não presenciais e não sejam computada sua prática jurídica em advocacia que não prova 3 anos completos, de JULIAN BARROS,

a.3) não sejam computados os 9 certificados de Mauro Pereira iniciados antes deste possuir um diploma de graduação;

a.4) não sejam computados 5 curso FTED de GERALDO AUGUSTO, validados pela comissão por cadastro de 2017 e feitos ilegalmente em EAD,

a.5) Feitos os devidos descontos, que o Requerido apresente a devida reclassificação, através da divulgação de nova lista de Classificação Final.

b) ....

c)...

d) que, efetivada a tutela cautelar , nos termos do art. 308 do CPC, que seja concedido ao autor o prazo de 30 (trinta) dias para formulação do pedido principal.

Como se vê, os pedidos da autora na petição inicial consistem em não computação de pontos aos candidatos impugnados, e, feitos os descontos, seja feita a reclassificação, com a divulgação de nova lista de classificação.

Se tivesse sido deferida a liminar, e não houvesse formulação do pedido principal, no prazo de 30 dias, ocorreria a perda dos seus efeitos, nos termos do disposto no art. 308 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 308. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor no prazo de 30 (trinta) dias, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de novas custas processuais”.

A legislação processual vigente, diferentemente do que previa o Código de Processo Civil de 1973, permite que os pedidos da ação principal sejam feitos nos próprios autos da ação cautelar, em uma única relação jurídica processual, como dispõe os parágrafos 1º, 2º e 3º, do art. 308 do CPC, in verbis:

§ 1º O pedido principal pode ser formulado conjuntamente com o pedido de tutela cautelar.

§ 2º A causa de pedir poderá ser aditada no momento de formulação do pedido principal.

§ 3º Apresentado o pedido principal, as partes serão intimadas para a audiência de conciliação ou de mediação, na forma do art. 334 , por seus advogados ou pessoalmente, sem necessidade de nova citação do réu.

Sobre esse tema explica José Roberto dos Santos Bedaque, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, coordenado por Cassio Scarpinella Bueno, editora Saraiva, 2017, volume 1, página 950, in verbis:

“O dispositivo em questão regula uma das grandes novidades do novo CPC. Ao contrário do que se verifica no Código de 1973, em que o pedido de tutela cautelar dá origem, em regra, a processo autônomo, ele passará a integrar, juntamente com a pretensão à tutela definitiva, uma única relação jurídica processual. Se formulado em caráter antecedente, ou seja, antes de deduzida a principal, esta última deverá ser deduzida em até 30 dias, nos mesmos autos, com a exposição dos respectivos fatos e fundamentos jurídicos (§ 2º), além das demais exigências concernentes à inicial prevista no art. 319. O acréscimo não implica em novas custas”.

No caso a liminar requerida foi indeferida, mas isso não impediria que a parte formulasse o pedido principal, em conformidade com o estatuído no art. 310 do referido Código, in verbis:

Art. 310. O indeferimento da tutela cautelar não obsta a que a parte formule o pedido principal, nem influi no julgamento desse, salvo se o motivo do indeferimento for o reconhecimento de decadência ou de prescrição.

Nas ações de natureza cautelar não incide a proibição de alteração do pedido da inicial, prevista no art. 329 do Código de Processo Civil, pois permite que o autor, nos próprios autos, mediante aditamento requeira a transformação da cautelar em ação principal, como dispõe o § 2º do art. 308 do Código de Processo Civil.

A autora, nas razões recursais, alega que na primeira manifestação nos autos, após ter a liminar negada e antes das citações, foi reenfatizado o pedido nos termos da exclusão e escolha de serventias vagas, o que se coaduna com o art. 308, § 2º do CPC, uma vez que inicialmente era ação cautelar.

Porém, em meu entender, não há pedido claro e específico neste sentido, eis o que consta na referida petição, digitalizada pela autora, ora Recorrente, em 23/03/2020:

Ademais, considerando que Vossa Excelência indicou que as provas são robustas, mas não irrefutáveis, é essencial que haja a citação para que as mesmas se tornem irrefutadas e incontroversas processualmente, bem como para que os candidatos tenham plena ciência de que eventual investidura nas delegações ocorre com os vícios indicados – sub judice.

Entendo que, no caso, não houve alteração dos pedidos constantes na exordial, nem formulação do pedido principal, como permite o artigo supra colacionado e os incisos 1º, 2º e 3º, do art. 308 do CPC, pois esta ação foi distribuída em 07/03/2020; em 23/03/2020 apresentou o pedido acima e 15/04/2020 requereu a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, e em 30/04/2020 requereu a inversão do ônus da prova quanto à prova das atividades presenciais e regularidade dos cursos.

Por isso, em meu entender, no recurso inominado houve alteração do pedido, pois a Recorrente requereu a desclassificação dos Recorridos (decorrente da utilização de títulos carentes de requisitos legais e previsão editalícia, bem como, erro interpretativo da própria banca), estaria, pelo menos, 4 (quatro) posições a frente de sua atual, o que, notadamente, poderia (e pode) acarretar escolha de serventia diversa da sua atual.

Se não pode haver alteração do pedido após a citação, evidentemente que também não pode haver alteração do pedido nas razões recursais, a jurisprudência não tem admitido a alteração do pedido na fase recursal:

AGRAVO EM APELAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL E ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.

A lide é delimitada pelos argumentos e pedidos formulados na inicial e na contestação, não cabendo às partes inovar em outra oportunidade, sob pena de se ferir os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Não pode ser conhecido o recurso se a parte altera a causa de pedir, inovando a pretensão em grau recursal.

(TJ-MG - AGT: 10000170982599002 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 26/04/2018, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - INOVAÇÃO RECURSAL - ALTERAÇÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Opera-se a vedada inovação recursal quando a parte autora altera pedido e causa de pedir em sede de apelação, violando regra prevista no artigo 329 do CPC, impondo-se, nessa hipótese, o não conhecimento do recurso.

(TJ-MG - AC: 10000212589394001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO ORDINÁRIA". ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INOVAÇÃO RECURSAL – NOVO PEDIDO EM RAZÕES DE APELAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL EVIDENCIADA – PLEITO NÃO CONHECIDO.

Aos litigantes, na fase recursal, é defeso inovar na causa de pedir, no pedido ou nas razões de defesa, sob pena de supressão da instância singela e ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, todos com sede constitucional, e do duplo grau de jurisdição.

(TJ-MS - APL: 08003696920198120006 MS 0800369-69.2019.8.12.0006, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO EXPOSTOS NA PETIÇÃO INICIAL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. VEDAÇÃO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AFASTAMENTO. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO.

1. É vedado à parte em apelação cível inovar em suas razões, deduzindo causa de pedir e pedido diversos daqueles expostos na petição inicial, que, objeto de contestação, motivou o juízo de primeira instância a proferir sentença.

2. Não evidenciado o desiderato de protelar o andamento da demanda, deve-se afastar a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC imposta pelo Tribunal a quo.

3. Recurso especial em parte conhecido e provido para se restabelecer a sentença.

(STJ - REsp: 1428903 PE 2014/0003839-6, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2016)

Assim, o recurso deve decidir de acordo com os pedidos constantes da exordial de não computação de pontos aos candidatos impugnados, e, feitos os descontos, seja feita a reclassificação, com a divulgação de nova lista de classificação, pois na apelação não pode haver a modificação do pedido.

Sendo assim, acolho essa preliminar, para não ser apreciada a pretensão contida no recurso de determinar a exclusão dos candidatos recorridos do certame, por não haver pedido a respeito da petição inicial, nem houve neste sentido no aditamento na formulação do pedido principal, como permite o § 2º, do art. 308 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Quanto à reclassificação dos candidatos, na qual, a autora melhoraria até quatro posições, conforme consta no voto embargado:

“
Levando em consideração que com a anulação de pontos computados aos outros candidatos que participaram do certame ao cargo de titular cartorário extrajudicial e diminuição dos pontos de seus concorrentes, não alteraria a classificação da Recorrente, entendo que está correta a sentença que reconheceu a ausência de interesse processual.

Pois mesmo assim a nota final da Recorrente ficaria abaixo das notas dos Recorridos, ou seja, não mudaria a sua classificação:

CANDIDATO

Nota final na hipótese de procedência da ação

GERALDO AUGUSTO ARRUDA NETO

8,780

JULIAN BARROS DA SILVA

7,636

MAURO PEREIRA DA SILVA

7,540

RAFAELA ANITA MORAIS PIMENTEL

6,980

VANESSA ZIMPEL

6,896

Deste modo, verifico que o acórdão rebateu todos os fatos elencados nos autos, razão pela qual os presentes Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de que melhoria quatro pontos e que poderia escolher duas das serventias vagas, a finalidade dos concursos públicos é assegurar a escolha dos melhores candidatos para os cargos em disputa, bem como oportunizar aos que obtiveram maiores notas no certame escolherem as serventias que lhes interessam, de forma impessoal a fim de evitar favorecimentos ou perseguições e também manter a lisura do concurso, sem mácula, que interessa à própria coletividade.

Como é público e notório, em se tratando de cartórios extrajudiciais, além da localização e tamanho das cidades onde estão situados, há uma grande diferença entre o faturamento de uns e de outros, que pode gerar acirrada disputa.

Deve ser ressaltado que, a rigor, para não haver posterior alegação de possível prejuízo deveria haver a formação de litisconsorte passivo necessário a todos aqueles que participaram do mesmo concurso e foram aprovados, pois o deslinde da causa poderia acarretar interferência direta na esfera jurídica de cada um.

Assim, se duas serventias ficassem vagas, por desclassificação posterior dos titulares, como pretende a Embargante, neste caso geraria a vacância, e deveria aberto processo administrativo com as regras editalícias e procedimentos específicos.

E se não fosse declarada e vacância das serventias e permitisse a escolha, os demais participantes do certame, que foram melhores classificados, em tese, poderiam pleitear a remoção, de forma sucessiva, e poderia gerar alterações dos titulares de quase todas as serventias.

Assim, de toda forma, não teria como dar a oportunidade apenas à Embargante de escolher uma das duas serventias que ficariam vagas, por isso entendo que não há contradição.

Cabe acrescentar que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente
quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos vícios de omissão e de contradição alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas OS REJEITO.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023